Tribunal: TJPA
Processo: 0006400-59.2016.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0006400-59.2016.8.14.0501

EMBARGANTE: WILLIAMES FERREIRA DE MELO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO, À UNANIMIDADE. OMISSÃO.

RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU QUANTO À NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 240, §2º E 244, TODOS DO CPP. FUNDAMENTO NÃO EXPLANADO EM SEDE DE APELAÇÃO. INOVAÇÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE ANALISOU O CONJUNTO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO, PRINCIPALMENTE PELAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, BEM COMO PELAS PROVAS MATERIAIS ACOSTADAS AOS AUTOS (LAUDOS). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS PELO EMBARGANTE. RECURSO QUE DEMONSTRA O INCONFORMISMO DO EMBARGANTE E VISA APENAS REDISCUTIR MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando o teor do Acórdão objurgado, não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios, pois a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre a nulidade das provas obtidas por abordagem policial sem fundada suspeita, não constituiu fundamento explanado na apelação criminal, tratando-se, portanto, de inovação de matéria, inadmissível em sede de embargos. É incabível arguir matéria nova em sede de embargos declaratórios a pretexto de que os temas não foram objeto de consideração na decisão embargada, visto que não foi suscitado pelo réu em nenhum momento processual.

2. Quanto às provas insuficientes à condenação, tal alegação foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal, que concluiu, expressamente, que tanto a materialidade como a autoria do crime restaram devidamente comprovadas
in casu
, principalmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidos perante a autoridade judicial, bem como pela prova material acostada aos autos (laudos), razão pela qual se mostra inadmissível a reanálise da alegação nos presentes embargos.

3. No cenário jurídico-legal brasileiro, os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso em concreto. Na verdade, busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado, que ficou claramente decidida. A Relatora, ao proferir o seu voto, conheceu do recurso e lhe negou provimento, não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida, porquanto a fundamentação adotada no Acórdão é clara e suficiente para respaldar que a abordagem policial se deu de forma lícita. Observa-se que a ação policial foi lícita e que fora observada a constatação prévia de flagrante delito, além de fundadas razões suficientes que permitissem aos referidos policiais a revista pessoal, a qual é uma prova material assim obtida de forma lícita.

4. Embargos rejeitados, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer, mas rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos doze dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Williames Ferreira de Melo
em face do v.
Acórdão inserto no ID nº 15462354
,
julgado
em
31/07/2023
, que, nos autos da Apelação Criminal,
à unanimidade de votos, conheceu do recurso e lhe negou provimento
, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA, NATUREZA, ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA E POSSUI CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA POR CRIME DE MESMA NATUREZA. PROVA SEGURA. CONVERSÃO/SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL DO ART. 44, INCISO I, DO CPB. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO (ABERTO). INADEQUAÇÃO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e natureza considerável de droga apreendida, de seu acondicionamento, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, tendo em vista que o apelante se dedica à atividade criminosa, possuindo condenação pela prática do crime de tráfico privilegiado, nos autos do processo nº 0000727-47.2015.8.14.0040. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, o que se comprova pelos depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação.

4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da pena ter sido mantida e do não preenchimento do requisito, em especial o obstáculo de a reprimenda aplicada ter sido superior ao patamar estabelecido para essa concessão (inciso I do art. 44, CP), sendo inviável a fixação de regime prisional mais brando.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Em
razões
(doc. ID 15741784), alega o embargante, para
fins de prequestionamento
, a
nulidade das provas obtidas por abordagem policial sem fundada suspeita
, violando assim os arts. 240, §2º e 244, todos do CPP, sendo o Acórdão omisso em não se manifestar sobre as provas colhidas ilegalmente, ante a
ausência de qualquer prova substancial que demonstre a intenção de comercialização do entorpecente por parte do embargante
.

Requer o
acolhimento dos Embargos de Declaração
, para o fim de reformar a decisão do r. Acórdão com os fins de esclarecer os pontos indicados, ou, se entendimento diverso, o mais próximo a este, ou no caso de improcedência, prequestionar a matéria a ser enfrentada pelas instâncias extraordinárias.

Em
contrarrazões
(doc. ID 15860086), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pelo
conhecimento
e
improvimento dos embargos de declaração
, já que
o conjunto probatório fora suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas
, devendo ser mantido o Acórdão objurgado.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
,
manifesta-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração opostos
(parecer, doc. ID 16000217).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

In casu
,
não tem razão o embargante em suas argumentações
.

Cumpre ressaltar que
os Embargos de Declaração têm por finalidade suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
decisum
objurgado
, visando, portanto,
aclarar algum ponto da decisão proferida
. Com efeito, é cediço que
os Embargos de Declaração não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
toda vez que as teses levantadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no acórdão embargado.

Considerando o teor do Acórdão objurgado,
não há nenhum esclarecimento a ser prestado em sede dos presentes aclaratórios
, pois
a alegação trazida pela defesa, especificamente sobre a nulidade das provas obtidas por abordagem policial sem fundada suspeita, não constituiu fundamento explanado na apelação criminal, tratando-se, portanto, de inovação de matéria, inadmissível em sede de embargos.

É incabível arguir matéria nova em sede de embargos declaratórios a pretexto de que os temas não foram objeto de consideração na decisão embargada, visto que não foi suscitado pelo réu em nenhum momento processual.

Quanto às provas insuficientes à condenação, tal alegação foi devidamente analisada e rechaçada por este Egrégio Tribunal
, que concluiu, expressamente, que tanto
a materialidade como a autoria do crime restaram devidamente comprovadas

in casu
, principalmente pelos
depoimentos das testemunhas ouvidos perante a autoridade judicial
, bem como pela
prova material
acostada aos autos (laudos), razão pela qual se
mostra inadmissível a reanálise da alegação nos presentes Embargos
.

Da leitura da petição dos Embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.
O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal, pois inexistente qualquer omissão ou contradição a ser esclarecida ou sanada
, destacando, aqui, que a omissão que enseja um possível acolhimento de embargos de declaração consiste na
falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais
.

No cenário jurídico-legal brasileiro,
os Embargos de Declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, consoante dispõe o art. 619 do CPP
, o que não se verifica no caso em concreto.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão objeto do acórdão embargado
, que ficou claramente decidida. A Relatora, ao proferir o seu voto,
conheceu do recurso e lhe negou provimento
,
não pairando sobre o julgado qualquer omissão, dúvida ou contradição a ser esclarecida
, porquanto a fundamentação adotada no Acórdão é clara e suficiente para respaldar que
a abordagem policial se deu de forma lícita
.

Observa-se que a ação policial foi lícita e que fora observada a constatação prévia de flagrante delito, além de
fundadas razões suficientes
que permitissem aos referidos policiais a revista pessoal, a qual é uma prova material assim obtida de forma lícita. Verifica-se assim, que as regras e condições legais para a busca pessoal foram legais.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO EXPRESSO ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS À MATÉRIA ENFRENTADA
. RECURSO REJEITADO. I - Não há que se falar em omissão, ou quaisquer dos demais vícios ensejadores dos embargos de declaração, no julgado recorrido. Sobre a tese de perda superveniente do interesse recursal sustentada no acórdão questionado, verifica-se que a matéria foi expressamente explanada, estando devidamente fundamentado o pronunciamento judicial. II - Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria decidida, devendo esta ser impugnada mediante espécie recursal própria. III - Outrossim, registre-se que é entendimento desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que não há necessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais relacionados à matéria enfrentada a fim de que se viabilize o acesso às instâncias extraordinárias. IV - Embargos de Declaração rejeitados. (TJPE - ED: 4229672, Relator: Bartolomeu Bueno, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2019).

Pelo exposto,
conheço dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, rejeito-os
, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 13/12/2023